Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. OFÍCIOS A FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Os fundos de previdência privada operados por entidades abertas transitam pelo sistema bancário e são alcançados pelo SISBAJUD, sendo desnecessário o envio dos ofícios requeridos.